Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a Decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Dje em 10/05/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, o prazo para a oposição de Agravo se iniciou dia 12/05/2023 e se encerrou dia 1/06/2023. Intempestivo, pois, o Agravo de Interno interposto em 06/06/2023 (ID 47467666 - Pág. 1), razão pela qual dele não conheço. Preclusa esta decisão, voltem conclusos.